Tribunal: TJDFT
Processo: 0726725-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DECORRENTE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. ADMISSIBILIDADE (SÚMULA 84, STJ). MÉRITO. PROVA DA POSSE. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça estabelece ser admissível a oposição de embargos de terceiros fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, de modo que, tendo os embargantes baseado a narrativa em alegações sobre a posse do imóvel, mostra-se cabível a oposição de embargos de terceiro.
2. Os embargos de terceiro são um remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, desde que tenha a propriedade e a posse ou apenas a posse do bem objeto da constrição judicial, nos moldes do artigo 674 e 677 do Código de Processo Civil.
3. Prevendo o instrumento particular de recibo de sinal e princípio de pagamento, apresentado pelo embargantes, condição para a imissão na posse do imóvel, e não comprovado o atendimento de tal condição, possível a decretação de medidas constritivas sobre o bem.
3. Nos termos do enunciado 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".
4. Em harmonia com o entendimento sumulado (enunciado 375 da Súmula do STJ), o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 792, ampliou e aperfeiçoou a redação anteriormente prevista no estatuto processual (art. 593 do CPC/73), exigindo, em seu inciso IV, a prova de que, ao tempo da alienação, tramitava contra o executado ação capaz de reduzi-lo à insolvência para o reconhecimento da fraude à execução. Não se desincumbindo o credor de tal ônus, a fraude à execução somente poderá ficar caracterizada se houver prova da insolvência do executado e da má-fé do terceiro ao adquirir o bem.
5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.